Tribunal: TJSP
Processo: 3001590-89.2013.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. Fornecimento gratuito dos medicamentos Galvus Met 50/850mg, Amaryl 4mg e Rosucor 10mg. Paciente diabético. Pedido de antecipação de tutela deferido. Sentença de procedência. Feito distribuído em 14/08/2013, não se aplicando a ele, necessariamente, o entendimento consolidado no REsp no 1.657.156 – Acórdão publicado no DJe de 04/05/2018. Cabimento da ação à vista do

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. Fornecimento gratuito dos medicamentos Galvus Met 50/850mg, Amaryl 4mg e Rosucor 10mg. Paciente diabético. Pedido de antecipação de tutela deferido. Sentença de procedência. Feito distribuído em 14/08/2013, não se aplicando a ele, necessariamente, o entendimento consolidado no REsp no 1.657.156 – Acórdão publicado no DJe de 04/05/2018. Cabimento da ação à vista do bem jurídico tutelado, a vida. A Jurisprudência de nossos tribunais já se firmou no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde. O autor comprovou indubitavelmente a necessidade dos medicamentos descritos na petição inicial, além da sua hipossuficiência financeira para adquiri-los. Dessa forma, cumpre ao ente público demandado o fornecimento. Possibilitada a substituição dos medicamentos prescritos sob marca comercial por outros, ainda que genéricos, caso existam, que contenham o mesmo princípio ativo e as mesmas especificações. RECURSO IMPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE ACOLHIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000066729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3001590-89.2013.8.26.0394, da Comarca de Nova Odessa, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA, é apelado JOSÉ MÁRIO DE
MORAES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram parcialmente a
remessa necessária e negaram provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3001590-89.2013.8.26.0394 -Voto no 10.371/2020 – jmo
2
ACF no 10.371/2019
8a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no: 3001590-89.2013.8.26.0394
Comarca de Comarca de Nova Odessa
Apelante: Município de Nova Odessa
Apelado: José Mário de Moraes
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. Fornecimento
gratuito dos medicamentos Galvus Met 50/850mg, Amaryl
4mg e Rosucor 10mg. Paciente diabético. Pedido de
antecipação de tutela deferido. Sentença de procedência.
Feito distribuído em 14/08/2013, não se aplicando a ele,
necessariamente, o entendimento consolidado no REsp no
1.657.156 Acórdão publicado no DJe de 04/05/2018.
Cabimento da ação à vista do bem jurídico tutelado, a vida.
A Jurisprudência de nossos tribunais já se firmou no
sentido da responsabilidade solidária dos entes federados,
de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar
no polo passivo da demanda que objetive o acesso a meios
e medicamentos para tratamento de saúde. O autor
comprovou
indubitavelmente
a
necessidade
dos
medicamentos descritos na petição inicial, além da sua
hipossuficiência financeira para adquiri-los. Dessa forma,
cumpre ao ente público demandado o fornecimento.
Possibilitada a substituição dos medicamentos prescritos
sob marca comercial por outros, ainda que genéricos, caso
existam, que contenham o mesmo princípio ativo e as
mesmas especificações. RECURSO IMPROVIDO E
REMESSA
NECESSÁRIA
PARCIALMENTE
ACOLHIDA.
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido
de Tutela de urgência proposta por José Márcio de Moraes em face do
Município de Nova Odessa, a fim de compelir o requerido ao
fornecimento dos medicamentos Galvus Met 50/850mg, Amaryl 4mg e
Rosucor 10mg, para tratamento de Diabetes.
Alega o autor que não reúne condições financeiras
para a aquisição dos medicamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3001590-89.2013.8.26.0394 -Voto no 10.371/2020 – jmo
3
Foram deferidos os benefícios da assistência judiciária
gratuita e a antecipação de tutela (fls. 19).
A r. sentença de fls. 79/86, cujo relatório se adota,
confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido,
“condenando o Município de Nova Odessa a fornecer para o autor os
medicamentos GALVUS MET, AMARYL e ROSUCOR”. Condenou ainda o
Município no pagamento das custas e honorários, estes fixados em 10%
sobre a condenação.
A requerida apela (fls. 88/103), aduzindo, em síntese:
competência da Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública, com
anulação da sentença e redistribuição do feito para o juízo competente;
que “o Município não dispõe de recursos financeiros para atender a
obrigação contida na presente ação”; que “compete ao Poder Executivo
a administração dos recursos públicos destinados à saúde”; que a
execução dos serviços públicos de saúde está condicionada a previsão
orçamentária. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, com a
reforma da sentença.
Sem contrarrazões.
Tratando-se
de
sentença
ilíquida,
considera-se
interposta a remessa necessária, nos termos da Súmula 490 do C. STJ e
do art. 496 do Código de Processo Civil/2015.
É o relatório.
O recurso não merece provimento e a remessa
necessária deve ser parcialmente acolhida.
Preliminarmente, apesar de não se desconhecer ter
sido julgado o incidente de resolução de demandas repetitivas perante o
STJ (Tema 106 REsp no 1.657.156 Acórdão publicado no DJe de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3001590-89.2013.8.26.0394 -Voto no 10.371/2020 – jmo
4
04/05/2018), em que foi consolidado o entendimento de que a
concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do
SUS
exige
a
presença
cumulativa
dos seguintes requisitos:
comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo
SUS; incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento
prescrito; e existência de registro na ANVISA do medicamento, destaca-
se que o presente feito foi distribuído em 14/08/2013, não se aplicando
a ele, necessariamente, o entendimento consolidado, já que o referido
acórdão modulou seus efeitos da seguinte forma: "os critérios e
requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos que
forem distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento".
Sustenta o Município que a competência para julgar a
demanda é do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão de se
tratar de causa de valor não superior a 60 salários mínimos. Sem razão.
Trata-se de ação que versa sobre direito à saúde e à
vida, sendo estes de valor inestimável e, portanto, ilíquido. Assim, fica
afastada a aplicação do artigo 2o1, caput, da Lei Federal 12.153/09.
A este respeito, já decidiu esta C. Câmara:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -Pretensão do autor
objetivando compelir a ré a custear o tratamento médico
necessário ao tratamento de osteocondroma. Procedência do
pedido decretada corretamente em primeiro grau. Preliminar
de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
1 Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar
causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o
valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3001590-89.2013.8.26.0394 -Voto no 10.371/2020 – jmo
5
afastada. Administração Pública que tem a obrigação de
assegurar o atendimento pretendido àqueles que não ostentam
condições econômicas para suportar o custeio respectivo
Incidência, no particular, do disposto nos arts. 196 e 198, II, da
CF. Multa diária que, outrossim, é cabível na espécie, em caso
de descumprimento da obrigação pelo ente público. Fixação
que deve encontrar limitação nos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, máxime porque o intuito é o cumprimento
da tutela judicial e não o enriquecimento da parte Atualização
monetária da verba honorária pelo IPCA-E, em consonância
com as teses firmadas pelo STF (Tema 810) e STJ (Tema 905).
Impossibilidade de sujeição a juros de mora a partir da
sentença, em razão do regime especial de pagamentos judiciais
ao qual se submete a Fazenda Pública Mora que se dá somente
se vencido o prazo para pagamento da requisição judicial
Súmula Vinculante 17. Reexame necessário e apelo do
Município de Sorocaba providos em parte. (Apelação: 1031430-
97.2017.8.26.0602
Relator (a): Paulo Dimas Mascaretti
Comarca: Sorocaba Órgão julgador: 8a Câmara de Direito
Público - Data do julgamento: 25/07/2018 - Data de
publicação: 25/07/2018 - Data de registro: 25/07/2018). Sem
grifo no original.
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTOS.
Preliminar de competência do Juizado Especial da Fazenda
Pública afastada. Valor da causa ilíquido. Reexame
necessário inafastável. Legitimidade ad causam do Município.
Vinculação de todas as esferas do Estado, solidariamente, à
efetivação do valor da saúde pública. Nítido caráter
emergencial da pretensão. Direito valorado pela Constituição
Federal como fundamental. Imprescindibilidade do provimento
jurisdicional efetivamente demonstrado. Procedência mantida.
Caso de redução no valor das astreintes e limitação em sua
extensão. Reconhecimento da necessidade de renovação
semestral do receituário médicos. Verba honorária que se
mostrou suficiente. Atualização monetária, em consonância
com as teses firmadas pelo STF (Tema 810) e STJ (Tema 905).
Impossibilidade de sujeição a juros de mora a partir da
sentença. Mora que se dá somente se vencido o prazo para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3001590-89.2013.8.26.0394 -Voto no 10.371/2020 – jmo
6
pagamento da requisição judicial. Súmula Vinculante 17.
Precedentes. Recursos parcialmente providos. (Apelação
1004433-14.2016.8.26.0602 - Relator(a): Bandeira Lins -
Comarca: Sorocaba - Órgão julgador: 8a Câmara de Direito
Público - Data do julgamento: 26/06/2018 - Data de
publicação: 26/06/2018. Sem grifo no original.
Portanto, não é da competência dos Juizados Especiais
da Fazenda Pública a presente ação.
De início, cabe dizer que o SUS (Sistema Único de
Saúde), administrado sob a forma de cogestão, a rigor, não elimina, não
diminui, não hierarquiza nem estabelece grau supletivo ou subsidiário
em relação aos deveres dos entes públicos de cuidar da saúde e
assistência pública, mas impõe, como princípio, a “conjugação dos
recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços
de assistência à saúde da população” (art. 7o, XI, da Lei no 8.080/90).
A Jurisprudência de nossos tribunais já se firmou no
sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que
qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da
demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento
de saúde. Aliás, essa questão já restou pacificada nesta Corte com a
edição da Súmula n.37, que prevê: “A ação para o fornecimento de
medicamento e afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa
jurídica de Direito Público Interno”.
Assim, corretamente demandado o Município de Nova
Odessa na presente ação.
O autor é portador de Diabetes, tendo comprovado,
indubitavelmente, a necessidade da medicação descrita na petição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3001590-89.2013.8.26.0394 -Voto no 10.371/2020 – jmo
7
inicial, além da sua hipossuficiência financeira para adquiri-la. Dessa
forma, cumpre ao ente público demandado o seu fornecimento.
O receituário médico apresentado (fl. 15) é prova pré-
constituída suficiente ao atendimento do pedido do autor.
A medicação foi prescrita por profissional capacitado,
presumindo-se que tenha conhecimentos técnico-científicos para tanto,
bem como se subentende que tenha conhecimento de métodos diversos
de tratamento e tenha optado pelo mais indicado ao caso em questão.
Assim, deve ser fornecida.
Procura-se, assim, preservar o bem maior, que é a vida
do autor.
A atuação do Poder Judiciário nesses casos não se
trata de afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes,
mas sim da preservação da vida do autor mediante a concessão de
medida que tem previsão constitucional que visa garantir integral
assistência à saúde.
É a posição também do STF:
(...) É firme o entendimento deste Tribunal de que o
Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao
princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de
políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à
saúde. (...) STF. 1a Turma. ARE 947.823 AgR, Rel. Min. Edson Fachin,
julgado em 28/6/2016.
Em verdade, o Poder Judiciário, assim agindo, apenas
cumpre sua função típica com vista à execução dos encargos cometidos
por lei ao Estado, pois diante da omissão do Poder Executivo cabe ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3001590-89.2013.8.26.0394 -Voto no 10.371/2020 – jmo
8
Poder Judiciário decidir pela mais adequada solução.
De igual forma, não se há cogitar de violação aos
princípios da isonomia e da impessoalidade, quando se está a exigir,
apenas, que o Estado (gênero) cumpra seu encargo constitucional de
prestar, de forma efetiva, ou, ao menos, favorecer os serviços de saúde,
a quem deles necessita.
E não se trata de privilegiar um usuário em detrimento
de todos os demais, mas de reconhecer que as necessidades de saúde de
todos devem ser prontamente atendidas pelo Poder Público, de modo
que a nenhuma lesão de direito deve ser recusada a tutela jurisdicional.
Não obstante as dificuldades do sistema público de
saúde em bem atender a toda a demanda, tem o cidadão o direito de
exigir que as suas necessidades de saúde sejam prontamente atendidas,
especialmente para evitar que se agravem.
Sobre o tema, segue trecho de decisão do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa
vontade do Administrador, sendo de suma importância que o
Judiciário atue como órgão controlador da atividade
administrativa. Seria distorção pensar que o princípio da
separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo
de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado
justamente como óbice à realização dos direitos sociais,
igualmente relevantes. Tratando-se de direito essencial, incluso
no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico
para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada
política pública nos planos orçamentários do ente político,
mormente quando não houver comprovação objetiva da
incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal.” (REsp
1488639 / SE 2014/0269119-0 - Relator Ministro HERMAN
BENJAMIN (1132) - T2 - SEGUNDA TURMA D.J.
20/11/2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3001590-89.2013.8.26.0394 -Voto no 10.371/2020 – jmo
9
O princípio da reserva do possível é importante ao
desfecho das causas relacionadas ao fornecimento de medicamentos ou
a tratamentos e cirurgias de grande porte. Assim, o Poder Judiciário
deve verificar, caso a caso, o conflito entre o direito individual à vida, à
dignidade e um direito à saúde aferível ao conjunto da sociedade,
limitado por critérios orçamentários.
Verificado que o pedido diz respeito a fornecimento
de medicamentos normalmente prescritos a pacientes com a doença
(grave) mencionada nos autos, mas corriqueira ao estudo da medicina,
restará evidente a obrigação de o Estado a, solidariamente, fornecer os
medicamentos, sendo evidente que o caso não afronta o princípio da
reserva do possível.
Somente os casos raros, envolvendo procedimentos
médicos caros e inacessíveis ao cidadão brasileiro, decorrentes do
ineditismo do procedimento médico ou cirúrgico, e custos
absolutamente fora dos padrões normais do exercício da medicina é que
devem ser preteridos em nome da reserva do possível.
Nesse sentido, segue um trecho de uma decisão do C.
STJ:
"[a] escassez de recursos públicos, em oposição à gama de
responsabilidades estatais a serem atendidas, tem servido de
justificativa à ausência de concretização do dever-ser
normativo, fomentando a edificação do conceito da 'reserva do
possível'. Porém, tal escudo não imuniza o administrador de
adimplir promessas que tais, vinculadas aos direitos
fundamentais prestacionais, quanto mais considerando a
notória destinação de preciosos recursos públicos para áreas
que, embora também inseridas na zona de ação pública, são
menos prioritárias e de relevância muito inferior aos valores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3001590-89.2013.8.26.0394 -Voto no 10.371/2020 – jmo
10
básicos
da
sociedade,
representados
pelos
direitos
fundamentais. O MIN. CELSO DE MELLO discorreu de modo
lúcido e adequado acerca do conflito entre deficiência
orçamentária e concretização dos direitos fundamentais: 'Não
deixo de conferir, no entanto, assentadas tais premissas,
significativo relevo ao tema pertinente à 'reserva do possível'
(STEPHEN HOLMES/CASS R. SUNSTEIN, 'The Cost of
Rights', 1999, Norton, New York), notadamente em sede de
efetivação e implementação (sempre onerosas) dos direitos de
segunda geração (direitos econômicos, sociais e culturais),
cujo adimplemento, pelo Poder Público, impõe e exige, deste,
prestações
estatais
positivas
concretizadoras
de
tais
prerrogativas individuais e/ou coletivas. (...) Cumpre advertir,
desse modo, que a cláusula da 'reserva do possível' -
ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível
- não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de
exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta
governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até
mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de
um sentido de essencial fundamentalidade" (STJ, REsp. no
811.608/RS, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.05.2007).
A falta de dotação orçamentária não exime o Poder
Público do cumprimento das suas obrigações para com a sociedade,
pois a Constituição impõe a aplicação de determinado percentual das
receitas públicas para a área da saúde.
Os processos de licitação são lentos e o atendimento à
saúde deve ser imediato. A própria Lei no 8.666/93, em seu artigo 24,
IV, dispensa a licitação em casos considerados de urgência.
No mais, a remessa necessária comporta parcial
acolhimento para se ressalvar o direito ao Município à substituição dos
medicamentos prescritos sob marcas comerciais por outros, ainda que
genéricos, caso existam, que contenham o mesmo princípio ativo e as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3001590-89.2013.8.26.0394 -Voto no 10.371/2020 – jmo
11
mesmas especificações.
Condena-se o Município de Nova Odessa no
pagamento dos honorários recursais, fixados no valor de 2% sobre o
valor da causa, a serem pagos adicionalmente aos arbitrados na
sentença, em obediência ao disposto no §11 do artigo 85 do CPC/15.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso e
acolhe-se parcialmente a remessa necessária.
Antonio Celso Faria
Relator